Tribunal: STF
Processo: ARE 1440734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Infração prevista no art. 231, inciso V do Código de Trânsito Brasileiro - Transitar com veículo com excesso de peso - Responsabilidade da embarcadora nos termos do art. 257, §4° do mesmo diploma legal - Presunção de validade e legalidade do ato administrativo mantida - Sentença de improcedência mantida - Preliminar afastada e recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput ; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; 93, inciso IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, não se verificam quaisquer ilegalidades nos autos de infração, que foram devidamente preenchidos, com a indicação do condutor do veículo, do local da infração, da tipificação da conduta e das notas fiscais correspondentes.



    De outro lado, a empresa apelante não trouxe aos autos as notas fiscais ou outros documentos que omprovariam a alegada divergência entre o peso declarado e o apurado na pesagem.



    Vale ressaltar, ainda, que eventual cláusula excludente de responsabilidade prevista nos contratos firmados entre a apelante e seus clientes é questão de direito privado, que vincula apenas as partes, sendo estranha à presente relação jurídica de direito público.



    Assim sendo, em última análise, referida previsão contratual ensejaria apenas e tão somente eventual direito de regresso da empresa apelante, pela autuação decorrente do trânsito de veículo com excesso de carga.



    Por sua vez, também desnecessário, no caso em concreto, a realização de prova pericial a fim de se aferir: a) "a impossibilidade de a carga a granel ficar estática durante o transporte”; b) “quais os reflexos necessários no transporte para que durante a viagem não haja a constatação de excesso de peso por eixo” e c) “a regularidade dos procedimentos internos adotados pela autora, antes da liberação do veículo para o transporte de carga em Rodovias do Estado de São Paulo".



    Isso porque, tais questões não têm o condão de invalidar a responsabilidade legalmente prevista ao embarcador e/ou transportador que transita com excesso de carga pelas rodovias, fato constatado nos termos estipulados pelo art. 99, § 1° do Código de Trânsito Brasileiro acima citado, ou seja, por meio de equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal.



    Referido debate objetiva alterar a forma de controle de pesagem previamente estipulada e regulada pelo CONTRAN e expressamente prevista na norma que rege a matéria, questão que extrapola o objeto da presente demanda, limitada apenas à análise da validade e legalidade dos atos administrativos que impuseram multas à apelante.



    Ademais, ainda que assim não fosse, a produção de tal prova não seria contemporânea ao momento da lavratura do auto de infração, sendo, portanto, impertinente.



    Da mesma forma, as conclusões do laudo pericial produzido nos autos do processo nº 5004912-40.2014.4.04.7008, que tramita perante a 1ª Vara Federal de Paranaguá/PR, tendo como partes o DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a ora apelante, também não têm o condão de invalidar os autos de infração aqui discutidos.



    E, por fim, também desnecessária a elucidar a presente lide a produção de prova oral. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir acerca da necessidade da sua produção. Nesse sentido, lembra Theotonio Negrão, ao analisar o art. 370, do Código de Processo Civil: “sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 1ª, Saraiva, 50ª ed., São Paulo, 2019). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente